Tribunal: CARF
Processo: 15374.966921/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966921/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.619 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TIJUCA SERV DE ASSISTENC MEDICO CIRURGICA INFANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA
ANÁLISE DE REVISÃO DE DCOMP. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL.
Quando o Per/Dcomp transmitido pelo contribuinte padece de erro formal e o
crédito compensado inexiste, por ausência de previsão regimental o CARF não
possuem competência para apreciar a defesa apresentada contra o despacho
decisório pelo contribuinte, devendo ser a mesma analisada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil na jurisdição do procedimento administrativo. Deve
o pleito ser recebido e analisado como pedido de revisão - Parecer Normativo
Cosit no 8/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Gira a discussão em torno do Per/Dcomp no 26910.28078.180107.1.3.04-5229 no
qual busca a recorrente a quitação do débito de Cofins para o período de agosto/2005 no valor de
R$ 4.859,31 com crédito decorrente de DARF de R$ 15.700,00 pago em 15/09/2005.
Reproduzo o relatório pela DRJ/REC para retratar com autenticidade os fatos
ocorridos até aquele momento processual:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966921/2009-11
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual a Contribuinte insurge-se
contra a cobrança decorrente da não homologação da compensação declarada na
DComp 26910.28078.180107.1.3.04-5229, que visava a extinção de débito da Cofins
alegadamente devida no mês de 08/2005.
2. Conforme consta do despacho decisório eletrônico, emitido em 07/10/2009, a não
homologação decorreria do fato de que de que o DARF que daria suporte ao pleito
encontrar-se-ia integralmente alocado.
3. Regularmente cientificada, comparece a contribuinte ao processo, pleiteando o
cancelamento da Dcomp litigiosa, alegadamente vazada de erro material sob o
argumento de que o débito declarado encontrava-se extinto por pagamento
tempestivamente realizado.
3.1. Segundo expõe, ao final do ano calendário 2005, após auditoria interna, constatara
que os valores tempestivamente recolhidos e confessados em DCTF deveriam ser
retificados. Como consequência, promovera a retificação daquela declaração, em
consonância com o Dacon apresentado.
3.2. Ocorre que, quando da elaboração da DCTF retificadora, em razão de
desconhecimento, vinculara erroneamente os débitos confessados à declaração de
compensação transmitida com o objetivo de aproveitar a integralidade dos
recolhimentos. Ou seja, como se a totalidade dos pagamentos fosse indevida. Apresenta
demonstrativo que conteria os valores informados em Dacon, em DCTF e recolhidos,
bem assim a data em que ocorrera o recolhimento.
3.3. Afirma, nessa senda, que, relativamente ao mês de agosto de 2005, foi declarado
em DCTF um débito de Cofins no valor de R$ 34.700,00, vinculado a pagamentos no
valor de R$ 15.700,00 e 19.000,00, realizados no dia 15/09/2005. Já quando do
preenchimento do Dacon, teria sido apurado débito no valor de R$ 32.906,76.
Consequentemente, restaria evidenciado um saldo credor de R$ 1.793,27. Sustenta que
se está diante de erro de fato, quando do cumprimento de suas obrigações acessórias.
Cita dispositivos, doutrina e jurisprudência acerca do erro de fato e suas consequências.
Anexa cópia de DARF, DCTF e Dacon.
4. À fl. 171 o órgão de jurisdição atesta a tempestividade da manifestação de
inconformidade e encaminha os autos para julgamento.
5. É o Relatório.
A recorrente trouxe como provas os pagamentos para o ano de 2005, às DCTFs
original e retificadoras e os Dacons original e retificador.
Por meio do acórdão no 11-48.944 a 2a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, especialmente por ausência de
provas em torno do suposto erro no Per/Dcomp transmitido, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DO PREENCHIMENTO DA
DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O cancelamento dos efeitos da Declaração de Compensação, sob a alegação de erro
material, depende da apresentação de elementos de prova capazes de demonstrar os
argumentos suscitados na manifestação de inconformidade.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário cuja matéria fática e de
direito se iguala àquela posta em manifestação de inconformidade. Ao final requer:
DO PEDIDO
À vista do exposto, requer a este Egrégio Conselho de Recursos Fiscais:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

1. Seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para que seja reformada a r.
decisão:
a) Para afastar definitivamente as alegações de insuficiência de elementos para apuração
e conclusão do valor devido e efetiva extinção do débito, conforme demonstrado e
comprovado através das declarações e DARF's acostadas aos autos desse processo;
b) Diante da total comprovação do recolhimento dos valores devidos, seja reformada a
decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/REC, para que seja cancelada e desconsiderada
a declaração de compensação, bem como eventual cobrança vinculada à mesma, por
meio de revisão de ofício, haja vista que os débitos informados para compensação já
encontram-se extintos por pagamento.
Como provas, trouxe apenas o extrato da DCTF retificadora transmitida em
13/11/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Tendo a recorrente sido intimada em 14/08/2015 e o recurso voluntário
protocolado em 14/09/2015, uma vez tempestivo, dele tomo conhecimento.
Por uma simples leitura do recurso voluntário e pedidos em verdade busca a
recorrente a declaração de extinção do débito de Cofins referente ao período de agosto/2005
declarado no Per/Dcomp, ora analisado, em razão de erro de fato constante na declaração
transmitida, visto que já quitado o débito através dos Darfs nas montas de R$ 15.700,00 e
19.000,00.
Vejamos:
No caso em comento, a DCOMP questionada, pretendia compensar o crédito tributário
referente à COFINS, PA Agosto/2005, no valor de R$ 4.859,31, que seria apenas parte
do valor devido, conforme demonstrado pela DCTF retificadora enviada em
27/08/2009,
cópia em anexo, que relacionava três DCOMP's, enviadas
equivocadamente para quitação integral do débito.
Para melhor elucidar o equívoco cometido, seguimos afirmando que a competência
Agosto/2005, referente à dita contribuição, foi declarada na DCTF original com o valor
de R$ 34.700,00, vinculado da seguinte forma: pagamento no valor de R$ 15.700,00, e
pagamento no valor de R$ 19.000,00, ambos arrecadados em 15/09/2005.
Na ocasião da apresentação da DACON, o valor devido correspondente à competência
agosto/2005 foi informado corretamente, ensejando a retificação das DCTF's
anteriormente apresentadas.
.............................................................................................................................................
Todavia, não foi assim que procedeu, retificou a DCTF, pela primeira vez em
27/08/2007, desconsiderando a vinculação por pagamento e informando compensação
por meio de DCOMP's, utilizando todo o pagamento como se fosse pagamento
indevido, em meses • subsequentes, os quais também já estavam extintos por
pagamento.
Despertando do equívoco cometido e, certa de que jamais deveria ter enviado
Declarações de Compensação para confirmar a extinção de débitos que já estavam
extintos pelos mesmos pagamentos, a empresa ajustou suas DCTF's, transmitindo novas
retificadoras, em 13/11/2009, informando seus respectivos créditos tributários com sua
devida vinculação ao pagamento recolhido de maneira correta e dentro do prazo.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

Enfim, certa de que cometeu erro de fato, erro no preenchimento das obrigações
acessórias, afirma de forma contundente que com relação aos débitos informados na
DCOMP, em comento, os mesmos estão extintos por pagamento conforme
detalhamento abaixo:

Tendo em vista a confirmação dos pagamentos apontados, cópias anexas, resta
evidente o erro de fato e a necessidade de revisão de ofício da compensação e
cancelamento do débito exigido através do Processo 15374.976.570/2009-48.
Posteriormente o juízo a quo confirma que a recorrente se insurge contra a
inexistência do débito e não quanto a restituição cumulada com a compensação inicialmente
requerida (fl. 273):
7. Inicialmente, deve se destacar que, diferentemente dos processos comumente trazidos
a este Colegiado, o contribuinte não se insurge contra o não reconhecimento do direito
creditório, pleiteia que a Dcomp seja tornada sem efeito, cancelando-se a cobrança
gerada pela sua apresentação, sob a alegação de que essa declaração encontrar-se-ia
maculada de erro material.
Avança afirmando:
8. Atender tal pleito, como é cediço, pressupõe a confirmação de que a declaração
encontra-se efetivamente vazada de erro material, ou seja, que a contribuição
devida é efetivamente aquela constante do DARF. Caso contrário, estar-se-ia
impedindo a cobrança de contribuição legitimamente constituída, por meio de confissão,
nos termos do § 6o, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, acrescentado pela Lei no 10.833,
de 20031.
.....................................................................................................................................
10. Como bem apontou o tributarista, cabe ao contribuinte carrear aos autos
elementos que permitam identificar se a confissão levada a efeito por meio da
PER/Dcomp que é alvo da manifestação de inconformidade em análise, e é
justamente a deficiência no cumprimento desse mister que me leva a votar no
sentido de considerar a manifestação de inconformidade improcedente.
11. Em primeiro lugar, há que se destacar que a alegação de erro material resta
prejudicada em razão de que o valor que se alega indevidamente confessado na DComp
não coincide com os DARF relativos ao período de apuração litigioso, integralmente
alocados para pagamento dos débitos confessados em DCTF. Com efeito, o DARF em
questão apresenta o valor de R$ 15.700,00 e o débito confessado, R$ 4.859,31
12. Ou seja, não há como afirmar, à luz dos elementos carreados ao processo, não há
como afirmar que o débito teria sido efetivamente quitado por meio de DARF.
13. Notar que, segundo a DCTF retificadora, para extinção dos débitos relativos ao
período de apuração 08/2005 (reproduzida e anexada aos autos por este julgador), o
contribuinte precisaria lançar mão dos valores que se alega
indevidamente compensados.
14. Por outro lado, e mais importante, não há elementos que permitam concluir qual
seria a verdadeira base de cálculo da contribuição e, consequentemente o
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

verdadeiro débito. Assim, não é possível saber se o valor extinto por meio de DARF
representa o montante devido, permitindo que se reconheça, por consequência, que
o valor vinculado a Dcomp representa uma parcela superior à devida.
Consoante apontado acima, a matéria de defesa está limitada ao erro de fato na
Dcomp, porque o débito a ser compensado já estaria quitado, portanto não há valor devido em
agosto/2005 a ser pago mediante a referida compensação, suscitando a recorrente a
extinção da Dcomp.
Como bem destacado, pelo juízo a quo a Dcomp constitui confissão de dívida,
conforme extrai-se da leitura do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96 que dispõe sobre a legislação
tributária federal, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
.....................................................................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Significa que os débitos confessados e não pagos, inclusive via compensação
indevida, serão cobrados em razão da confissão ser titulo executivo.
Entretanto, cumpre destacar que o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais,
tampouco à Delegacia Regional de Julgamentos1 possui competência para analisar pedido
de natureza extintiva de débito, cabendo a esta Turma apreciar, unicamente, a existência
ou não do crédito apontado pelo contribuinte, segundo previsão expressa no Regimento
Interno (Portaria MF No 343/2015 e alterações) no seu § 1o do art. 7o, corroborado por meio dos §§ 9o e
10 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
À vista disso, o pleito da recorrente há de ser analisado pela Delegacia da
Receita Federal de Origem, órgão competente para conferir a existência ou não do débito
confessado e, de conseguinte, retificar/encerrar o Per/Dcomp transmitido equivocadamente,
mediante revisão de ofício, consoante o CTN e Regimento Interno da SRFB (Portaria ME no
284/2020):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

1 Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com jurisdição nacional, compete
conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
[omissis];
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de tributos;
[omissis];
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação será realizado pela DRJ competente para
o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

____________________________________________________________________
Art. 147.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
___________________________________________________________________
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e
orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Na esteira, cito trecho do Parecer Normativo Cosit no 8/2014 (cancela a Solução
Cosit no 40/2007 e no 32/2010):
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO. Compete à
autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência
fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de
tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO. O despacho
decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa local
efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada.
Essa Turma em diversas oportunidades já se manifestou quanto a sua
incompetência em apreciar pedidos de retificação/cancelamento de Dcomp, porque inexistente o
débito compensado indevidamente, transcrevo o acórdão no 3002-000.199 de relatoria da ilustre
conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões:

Consoante acima indicado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 39/40), por
meio do qual insurge-se contra a não homologação da compensação que formalizou
através do PER/DCOMP no 24692.98572.250609.1.3.049870 (fls. 18/21), realizada no
despacho decisório emitido pela SRFB em 01/10//2012, (fls. 11 e 22) e mantida pelo
acórdão recorrido (fls. 29/33).
......................................................................................................................................
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não refuta que tal crédito fora utilizado nos
PER/DCOMP
no
39718.73770.220910.1.7.049750
e
no
33414.22049.220509.1.3.049300, limitando-se a repisar os argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade, em que pretendia discutir a suposta inexistência dos
débitos exigidos.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

Não trouxe, portanto, nenhum elemento novo apto a abalar a conclusão a que chegou a
DRJ na passagem acima transcrita no sentido de que parte do crédito já havia sido
utilizada em outra DCOMP, o que impossibilitava a homologação integral do crédito
pleiteado na presente contenda. Entendo, portanto, que a decisão recorrida deva ser
mantida.
De outro norte, o contribuinte trouxe ainda em seu Recurso Voluntário o seguinte
fundamento de defesa: a empresa teria declarado em DCTF que seu débito para o PA
31/03/2007 era só R$ 9.201,51, e não o valor que constava no Perdcomp, que foi de R$
17.457,78, tendo destacado que a empresa tentou cancelar, não tendo sido possível.
Como se vê, pretende o contribuinte, nesta oportunidade, discutir a existência ou não
dos débitos por ele mesmo confessados em DCOMP. Não se está em discussão,
portanto, a existência do crédito alegado, cuja existência já foi reconhecida, ou mesmo a
utilização prévia ou não de tais créditos, nos moldes do que restou consignado na
decisão recorrida, mas sim a suposta inexistência dos débitos declarados.
Entendo, contudo, que o CARF não possui competência para proceder à análise
pretendida pelo contribuinte.
Para que melhor se compreenda a questão aqui posta, transcrevo a seguir teor do art. 74
da Lei no 9.430/1996, a qual, com as alterações introduzidas pela MP 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, passou a prever de forma expressa que a não
homologação de compensação também seria objeto de apreciação no contencioso
administrativo especializado:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizálo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela
Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 8a Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será
encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei n°
10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei n° 10.833, de
2003)
A hipótese aqui analisada, porém, não se enquadra na situação disposta acima.
Isso porque, não pretende o contribuinte, através do seu Recurso Voluntário, ter
deferida a homologação apresentada, mas sim vê-la retificada, para fins de excluir
parte dos débitos ali indicados. Tal análise, contudo, não cabe a este Conselho
Administrativo Fiscal.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

Até porque, como é cediço, nos pedidos de DCOMP apresentados pelo
contribuinte, compete a este Conselho manifestar-se acerca da existência do
crédito pleiteado, e não da inexistência de débito confessado. Tanto que a previsão
de competência para julgar os pedidos de homologação de DCOMPs segue a regra
da origem do crédito, conforme se extrai do parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da
Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), in verbis:
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em
processos administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo
de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver
lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de
outra Câmara ou Seção.
Ademais, sabe-se que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com alteração dada pela MP MP
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Por essa razão, inclusive, que o cerne da discussão nos pedidos de compensação é o
direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte, e não a existência do débito por ele
confessado.
Nesse contexto, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem
como do parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos
pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo
contribuinte. Não há competência, portanto, para análise de pedido de retificação
da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
Sobre este tema, já se manifestou o CARF anteriormente, a exemplo da passagem do
voto proferido no Acórdão no 110100.476, extraída do voto proferido no Acórdão no
1301002.591, a seguir colacionada:
A autoridade julgadora recorrida apontou dispositivos regimentais e
normativos para declarar sua incompetência para apreciar atos de não
admissão dos PER/DCOMP retificadores e dos pedidos de cancelamento.
Contudo, a própria lei apresenta obstáculos à discussão destas decisões
administrativas no âmbito do contencioso administrativo especializado,
instituído pelo Decreto n° 70.235/72.
Isto porque, com a edição da Lei n° 9.784/99, o contencioso
administrativo passou a observar suas regras, exceto quando disciplinados
por lei própria:
Art. 1° Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à
proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da
Administração.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por
lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
E, até então, o Decreto n° 70.235/72 tratava, apenas, da discussão dos lançamentos
tributários no âmbito das instâncias administrativas especializadas (DRJ, Conselhos de
Contribuintes, Câmara Superior de Recursos Fiscais):
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instilados com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do
agravamento da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira
instância, o prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a
partir da ciência dessa decisão. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Art. 25. 0 julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância:
a)
aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas
nas atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (Redação
dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
b) às autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos
ou, na falta dessa indicação aos chefes da projeção regional ou local da
entidade que administra o tributo, conforme for por ela estabelecido.
II - Em segunda instância, aos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, com a ressalva prevista no inciso III do § 1o.
§ 1o Os Conselhos de Contribuintes julgarão os recursos, de ofício e
voluntário, de decisão de primeira instância, observada a seguinte
competência por matéria:
[...]
III - 3 o Conselho de Contribuintes: tributos estaduais e municipais que
competem à União nos Territórios e demais tributos federais, salvo os
incluídos na competência julgadora de outro órgão da administração federal;
[...]
§ 4o O recurso voluntário interposto de decisão das Câmaras dos Conselhos
de Contribuintes no julgamento de recurso de ofício será decidido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)
Com a alteração da Lei n° 9.430/96 pela Medida Provisória n° 135/2003,
convertida na Lei n° 10.833/2003, passou a existir previsão legal expressa no
sentido de que a não homologação de compensações também seria objeto de
apreciação no contencioso administrativo especializado:
(...).
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966921/2009-11

O ato de não homologação, porém, é formalizado em face de uma
determinada DCOMP considerada sujeita à apreciação da autoridade
administrativa competente. O ato de indeferimento de retificações ou
cancelamentos de DCOMP é anterior a esta apreciação, e presta-se,
justamente, a impedi-la em relação às novas informações ali veiculadas,
fazendo prevalecer a declaração anterior.
Assim, o ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos não
integra o ato de não-homologação passível de discussão no contencioso
administrativo especializado.
Trata-se de providência paralela, que pode até repercutir no ato de não-
homologação da DCOMP, mas que se sujeita à discussão administrativa no
âmbito do contencioso administrativo geral.
Nesse contexto, caso pretenda o contribuinte corrigir eventual informação acerca dos
débitos confessados em DCOMP, deverá fazê-lo através de pedido de revisão de ofício,
a ser analisado pela unidade de origem.
Como se não bastasse, ainda que tivesse este Conselho competência para apreciar
eventual equívoco do contribuinte no que concerne à indicação do débito constante
da DCOMP, é cediço que caberia ao contribuinte comprovar que os valores
indicados em sua DCTF estão corretos, através da juntada aos autos da
documentação fiscal/contábil apta a este fim, o que não ocorreu nos presentes autos,
em que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer comprovação quanto ao montante
do débito que pretende ter retificado.
Com fulcro nas razões supra expendidas, entendo que deverá ser mantida a decisão
recorrida, em razão da inexistência de comprovação do direito creditório alegado.
Ainda que fosse possível apreciar o requerimento da recorrente seria impossível
por esta Turma por ausência de elementos necessários para o cotejo entre as informações ali
lançadas com aquelas confessadas no presente Per/Dcomp, como bem apontado no acórdão
recorrido.
Portanto, sem reparos a decisão.
Ao todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
porquanto incompetente este Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital